Tribunal: TJSP
Processo: 1000464-17.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUTORA QUE NÃO COMPARECEU À COLHEITA DE MATERIAL CALIGRÁFICO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, I, DO CPC – LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA.

Recurso improvido.